Tribunal: TJMT
Processo: 0007168-24.2017.8.11.0051
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007168-24.2017.8.11.0051
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Imunidade Recíproca, ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IZILDA ALVES FERNANDES - CPF: 141.607.221-72 (RECORRIDO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ADRIANA ROVERSI - CPF: 811.653.741-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO —— SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -

COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) NOTARIAIS -
FUNDO DE COMPENSAÇÃO AOS REGISTRADORES CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS (FCRCPN) e FUNAJURIS – NATUREZA JURÍDICA DISTINTA – PREÇO DO SERVIÇO – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

Possui natureza distinta com separação do preço do serviço o desconto com FUNAJURIS e Fundo de Compensação aos Oficiais de Registro Civil – verbas de terceiro, o que descaracteriza o fato gerador do ISS, notadamente por não ingressar no patrimônio (remuneração auferida pelo serviço prestado).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributos c/c Declaratória de Direitos, Inconstitucionalidade de Artigos de Lei c/c Restituição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência n. 0007168-24.2017.8.11.0051, ajuizada por
IZILDA ALVES FERNANDES
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos apenas para fins de reconhecer a ilegalidade da cobrança dos valores relativos ao FUNAJURIS, selos e FCRCPN, bem ainda condenou o
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
à repetição do indébito da referida importância paga nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nela incluídos o valor principal, os juros, correção monetária e multas, efetivamente realizados, em observância aos arts. 165 e 166 do CTN, a ser apurada oportunamente, na fase de liquidação.

Registrou, ainda, que a importância deverá ser corrigida monetariamente a partir do pagamento indevido, observado os mesmos encargos aplicáveis ao tributo em atraso e condenou o ente municipal à restituição do que corresponder a um quarto das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no montante mínimo dos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC.

Além disso, condenou a Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa e diminuído do valor correspondente ao imposto reconhecido como devido.

E, por fim, deferiu o pedido antecipado, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que a Autora recolha o ISSQN com abatimento dos valores relativos ao FUNAJURIS, selos e FCRCPN e submeteu a sentença ao reexame oficial (Id. 112175459 - Pág. 1 a 8).

Não houve interposição de recursos voluntários.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 116183965 - Pág. 1 a 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A interessada/autora, IZILDA ALVES FERNANDES, ajuizou aos supracitados autos, visando a anulação dos lançamentos fiscais decorrentes do imposto sobre serviço de qualquer natureza – ISSQN e a restituição dos valores recolhidos indevidamente.

Eis o dispositivo da sentença:

“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PACIALMENTE procedentes os pedidos aduzidos na inicial, apenas para fins de RECONHER a ilegalidade da cobrança dos valores relativos ao FUNAJURIS, selos e FCRCPN e CONDENAR o Requerido à repetição do indébito da referida importância paga nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nela incluídos o valor principal, os juros, correção monetária e multas, efetivamente realizados, em observância aos artigos 165 e 166, do CTN, a ser apurada oportunamente, na fase de liquidação.

A importância deverá ser corrigida monetariamente a partir do partir pagamento indevido, observando os mesmos encargos aplicáveis ao tributo em atraso.

CONDENO o Município, ainda, à restituição do que corresponder a um quarto das custas processuais, e bem assim ao pagamento dos honorários advocatícios dos ilustres Procuradores da Requerente, desde logo arbitrados no montante mínimo dos incisos I a V do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, considerando, como base de cálculo, o valor que deixar de ser recolhido ao Fisco Municipal, acrescido do montante da restituição.

Por outro lado, sendo recíproca a sucumbência, em observância à nova regra do art. 85, § 14, do CPC, CONDENO a Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios do nobre Procurador Municipal, também à taxa mínima, de 10%, mas sobre o valor corrigido da causa, diminuído do valor correspondente ao imposto reconhecido como devido.

DEFIRO o pedido antecipatório, nos termos de art. 300, do Código de Processo Civil, para determinar que a Autora recolha o ISSQN com o abatimento dos valores relativos ao FUNAJURIS, selos e FCRCPN.

Uma vez que não se pode determinar, nesta oportunidade, a obrigação atribuída ao Município de Campo Verde, especialmente para identificar a incidência da hipótese do art. 496, § 3º, III, do CPC, impõe-se o reexame da sentença.

Assim, esgotado o prazo recursal, com ou sem impugnação por qualquer das Partes, ENCAMINHEM-SE os autos ao egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, com as homenagens deste Juízo.”

Rememoro, por oportuno, que o reexame necessário devolve apenas a matéria das parcelas de condenação suportadas pela Fazenda Pública.

Pois bem.

A respeito da matéria, a Lei Complementar Federal n. 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, preceitua:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal,
tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa
, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

(...)

Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

(...)

21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

Sem necessidade de maiores digressões, está assentada pelo Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da cobrança dos serviços elencados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados.
As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva
. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas.
Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente
. (ADI 3089, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008, PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-02, PP-00265 RTJ VOL-00209-01 PP-00069 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, p. 25-58) (grifei)

E:

“(...) a jurisprudência da Corte é uníssona em admitir a constitucionalidade da incidência de ISS sobre os serviços de registros públicos, cartorários e notariais, tal como previsto nos itens 21 e 21.1 da lista anexa à LC 116/2003. Segundo a orientação fixada por esta Corte, a atividade em questão não se encontra ao abrigo da imunidade recíproca (art. 150, VI, a), uma vez que o serviço está compreendido na exceção prevista no art. 150, § 3º, da CF, que afasta o benefício quanto às atividades desenvolvidas com intuito lucrativo. Ainda que os serviços notariais e de registro sejam prestados, na forma do art. 236 da Constituição, por delegação do poder público, essa condição não é suficiente para resguardá-los da possibilidade de sofrer tributação, notadamente pelo imposto previsto no art. 156, III, do Texto Constitucional em vigor. A incidência do ISS sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais está prevista nos itens 21 e 21.1 da lista de serviços anexa à LC 116, de 31 de julho de 2003. As disposições foram objeto da ADI 3.089, redator para o acórdão o min. Joaquim Barbosa. A ação foi julgada improcedente para reconhecer a constitucionalidade da cobrança do referido tributo sobre tais situações.” (RE 756.915 RG, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 17-10-2013, P, DJE de 12-11-2013, Tema 688.)

EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. TEMAS 641 E 688. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA: JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 873804 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142, DIVULG 08-06-2020, PUBLIC 09-06-2020)

Além do mais, incabível a aplicação do regime especial de alíquota fixa. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 835770/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016; ; AgRg no AgRg no AREsp 715438/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 03/12/2015; TJMT, N.U 0008109-85.2012.8.11.0006, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019; N.U 0006742-59.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021; N.U 0170698-37.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016.

Quanto ao reconhecimento da ilegalidade do ISS decorrente do Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais (FCRCPN) e FUNAJURIS, o magistrado
a quo
explica que:

(...) Ora, o critério material do ISS é justamente a prestação do serviço com a finalidade de lucro, e se não teve, como é o caso, por exemplo, do Funajuris, Selos e FCRCPN, ele não poderá ser considerado como base de cálculo para a incidência da alíquota. Essa constatação é tão precisa que no arquivo acostado nos Id. 66799415 - Págs. 2/3 fica perceptível que o Demandado efetuou o desconto dos serviços gratuitos no mês de maio de 2019.

Logo, resta comprovada a ilegalidade da cobrança, não porque a alíquota ou base de cálculo estão incorretas (3% e preço do serviço), mas sim pela falta de redução dos valores dos serviços gratuitos nos anos de 2011 a 2013, pois o ISS não incide sobre os valores repassados a terceiros. Uma vez reconhecido como indevido o pagamento, a devolução dos valores constitui direito da parte Autora. (Id. 112175459 - Pág. 6)

Nesse contexto, sobre a regra-matriz (critério material) do ISS, “
o prestar serviços que enseja a tributação é o negócio jurídico, [...] em caráter oneroso e sem vínculo empregatício [...]
”. (
In
Curso de Especialização em direito tributário: estudos analíticos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 506)

Sobre os Fundos, o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial – CNGCE, deste Estado, descreve:

Art. 162. Os recolhimentos relativos à taxa judiciária do Fundo de Apoio ao Judiciário do Estado de Mato Grosso - Funajuris, ao Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais - FCRCPN e à contribuição em favor das associações e entidades de classe
devem ser lançados discriminadamente e em campos específicos no sistema Gestão Integrada dos Foros Extrajudicial e Judicial
- GIF, devidamente acompanhados do respectivo comprovante de pagamento. (...)

Nessa premissa, no tocante à nulidade do procedimento fiscal e da ilegalidade da fixação da base de cálculo do tributo pelo preço do serviço, cujo parâmetro seja os descontos com FUNAJURIS, Fundo de Compensação aos Oficiais de Registro Civil, e aquisição dos selos, de fato, as referidas verbas dissociam da receita auferida por quem a delega.

Não obstante a regra geral de que a base de cálculo corresponde ao preço do serviço prestado, conforme artigo 9º, da Lei Complementar n. 116/03, citada anteriormente, os emolumentos pagos possuem outra natureza: a) FCRCPN destinados ao custeio do Fundo, que teve como mote compensar os atos praticados gratuitamente por força de lei federal, entre outros; b) FUNAJURIS destinados ao Judiciário. Essas as razões descritas como “verbas de terceiros” e devidamente separadas (do preço do serviço).

Em exame da natureza dos fundos, ora criados por lei, descaracteriza o fato gerador, notadamente por não ingressar no patrimônio da serventia (remuneração auferida pelo serviço prestado), de modo que a exação do ISS deve ser afastada referente aos recursos destinados ao FUNAJURIS e ao FCRCPN, tal como reconhecido.

Com efeito, a repetição do indébito, mediante o valor principal, os juros e a correção monetária e multa, está em consonância com art. 165 e 166 CTN.

Quanto aos honorários advocatícios, o juízo
a quo
constou a necessidade de adequação nas faixas do incisos I a V do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, em seus percentuais mínimos.

Em face do exposto,
RATIFICO
a sentença sob reexame nos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022